Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 54998822, a parte agravante apresenta pedido de desistência do agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido da parte agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto (ID 33426776 dos autos de origem), a homologação do pedido de desistência do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 54998822), para que produza seus efeitos. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora